Tribunal: TJSP
Processo: 1092969-47.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial contábil – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ, do STF e desta C. Corte.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova pericial contábil – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ, do STF e desta C. Corte.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Título executivo líquido e certo – Criação pela Lei no 10.931/2004 e admissão pela Súmula no 14 deste C. Tribunal de Justiça – Desnecessidade de apresentação de outros documentos – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1092969-47.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ENIGMA SECURITY CONSULTORIA LTDA. e MÁRIO SÉRGIO
RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
2
VOTO No: 44316
AREG.No: 1092969-47.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 31a VC
AGTES. : ENIGMA SECURITY CONSULTORIA LTDA E MÁRIO SÉRGIO
RIBEIRO
AGDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de realização de prova pericial contábil
Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos
Preliminar afastada.
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo

Juros

Capitalização Admissibilidade Contrato posterior à MP
1963-17 Jurisprudência do STJ, do STF e desta C. Corte.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula
de crédito bancário
Título executivo líquido e certo

Criação pela Lei no 10.931/2004 e admissão pela Súmula no
14 deste C. Tribunal de Justiça
Desnecessidade de
apresentação de outros documentos Decisão que negou
provimento à apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgou improcedentes embargos à
execução; os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Insistem os agravantes na aplicação do CDC, uma vez que “os
Agravantes, integrantes da relação jurídica consubstanciada em operações bancárias,
identificam-se como consumidores nos moldes do artigo 2o do CDC”, na linha da
jurisprudência que indica; além disso, insistem em que houve cerceamento de defesa
e em que não há título hábil para embasar a execução, tanto mais que “a Agravada
não juntou aos autos um demonstrativo adequado para efeito do processo executivo,
já que a planilha juntada não contém, de forma clara e precisa, a evolução da dívida”.
Defendem, por fim, a aplicação do art. 405 do CPC e a revisão dos juros aplicados ao
contrato, porquanto excessivos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
É fundamento da decisão agravada que não há falar em
cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil, uma
vez que a matéria de fato estava bem demonstrada com documentos.
No mais, como já debatido na r. decisão agravada, não há falar
em aplicação do CDC, uma vez que se trata de mútuo concedido à pessoa jurídica co-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
3
agravante para fomentar as respectivas atividades empresariais.
Ademais, há sim título executivo extrajudicial materializado
na cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo com a
evolução da dívida, a qual foi expressamente admitida pela Lei no 10.931/2004,
sendo desnecessária a apresentação de outros documentos para embasar a execução.
Prosseguindo, trata-se de contrato firmado posteriormente à
edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admitir a capitalização de juros
desde então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o
da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487,
4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Além disso, mais recentemente, a constitucionalidade de tal
Medida Provisória foi reiteradamente reconhecida por este E. Tribunal de Justiça
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Nalini, julgada em 24/8/2011) e pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 592.377/RS,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).
Por fim, conforme destacado na r. decisão agravada, neste caso
concreto a simples observação das condições contratuais já indica a inexistência de
“cobrança de juros sobre juros”, uma vez que se ajustou pagamento em parcelas
fixas.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo
que julgou
improcedentes embargos à execução; os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Sustentam os apelantes (embargantes-executados) que
houve cerceamento de defesa, uma vez que pretendiam produzir prova pericial
contábil para demonstrar as alegadas irregularidades praticadas pelo apelado;
que a execução é nula por falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, que
deve ser aplicado o CDC e que houve excesso em cobrança de juros e
irregularidade da respectiva capitalização.
Pede a instituição financeira embargada, em resposta, a
preservação do resultado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado desde logo.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que não há falar em aplicação do
CDC, uma vez que se trata de empréstimo firmado para incrementar as
atividades empresariais da sociedade co-apelante.
Com efeito, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
4
que não ocorreu.
Isso porque, a matéria a enfrentar era apenas de direito,
uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos (em especial,
os juntados às fls. 135/144), motivo pelo qual era absolutamente desnecessário
dar oportunidade à produção de outras provas, particularmente prova pericial.
Mais ainda, não tendo os apelantes especificado no que
consistiriam as irregularidades a tanto não equivale aquela singela afirmação
de irregularidade de “taxa de juros remuneratórios” e “existência de
capitalização de juros em período inferior a um ano e cobrança de encargos
moratórios” , é impossível se cogitar de eventual revisão, já que “nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidado na Súmula 381.
Andou bem, pois, o MM. Juiz julgar prontamente, tendo
em vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1
àquele art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
Prosseguindo, a executividade das cédulas de crédito
bancário foi expressamente admitida pela Lei no 10.931/2004, em especial o
“caput” do art. 28.
Com efeito, da simples leitura do art. 26 tem-se que a
“Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de
crédito, de qualquer modalidade”.
Mais ainda, de acordo com aquele mesmo art. 28, tal
documento é “título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no §2o”.
Assim, se da cédula de crédito bancário que instrui a
execução expressamente consta ser a quantia devida aquela indicada
e se
tendo juntado com a petição inicial demonstrativo de cálculo com a evolução da
dívida, não há falar em qualquer irregularidade e, menos ainda, inexistência de
título.
Ainda ao contrário do que asseveram, atendeu-se e bem
ao disposto no § 2o da Lei no 10.931/2004, de onde se tira que “sempre que
necessário” (isto é, quando necessário) a apuração do saldo devedor será feita
por meio de planilha de cálculo ou “quando for o caso” (e não é) “de extrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
5
Neste caso concreto, apresentou o apelado na execução
demonstrativo de cálculo via do qual é possível constatar como se chegou ao
saldo cobrado, vale dizer, está demonstrada a certeza e a liquidez da dívida.
Eventuais divergências de valores devem, então, ser
demonstradas por meio de planilha de cálculos, indicando-se o valor devido, e
não, como fazem os apelantes, por alegações genéricas acerca do “excesso de
execução”.
No que toca à capitalização de juros, trata-se de firmado
posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-la
desde então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo
art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp
no 629.487, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados
mais recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
para quem “é permitida a capitalização mensal
na revisão de contrato de
abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no
2.170-36), desde que pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim e ao contrário do
sustentado no recurso, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já
prestigiou sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a
capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo
foi introduzido na MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio
e Pádua Ribeiro, DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 671.904-RS (2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A
egrégia Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da
possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data
posterior à publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170/36, desde que pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp
69157/RS
Min. Castro Filho
j. 14/06/2006
DJU 29.6.06, p. 169); AgRg
Resp 88.787-6.
De se notar, na seqüência, que aquela Medida Provisória
teve sua constitucionalidade reiteradamente reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de
juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de
2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do
Código Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento
fundante
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
6
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir
tema de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida
Provisória aqui tratada, conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada
a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no
592.377/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
Por outro lado, neste caso concreto a simples observação
das condições contratuais já indica a inexistência de “cobrança de juros sobre
juros”, uma vez que se ajustou pagamento em parcelas fixas.
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado
alhures pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no
recurso especial no 973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE
SALOMÃO, a Corte Superior pronunciou-se definitivamente sobre a
possibilidade de capitalização, nos termos do voto vencedor da ministra
MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a lavratura do
acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
A limitação constitucional (§ 3o do art. 192 da CF) a 12%
ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que
tenham sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas
no mercado financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma
espécie, com o que é perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo
Tribunal Federal.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1092969-47.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44316
7
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições
financeiras em seus negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e
regras de mercado, salvo exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e
comercial). A propósito, aplicável a Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma,
REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999;
4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, unânime; DJU
DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado, ainda que aplicável às
instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta Corte, em
12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado,
que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da
avença” (cfe. STJ, Quarta Turma, AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-
RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser
retirado do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais
ainda, esse mesmo Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648,
segundo a qual “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar”.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C.
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios devidos pelos
apelantes majorados para 15% sobre o valor da causa, conforme o disposto nos
§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Em face do exposto e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.

Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator